Tribunal: TJSP
Processo: 2041476-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus Criminal. Furto Simples. Pretendida aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Condenação do paciente foi confirmada, em sede de apelação, por esta C. Câmara, a colocando na posição de autoridade coatora. Não cabe a este E. Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra ato próprio. Ademais, o acórdão atacado transitou em julgado, assim, sua reforma só

Ementa:
Habeas Corpus Criminal. Furto Simples. Pretendida aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Condenação do paciente foi confirmada, em sede de apelação, por esta C. Câmara, a colocando na posição de autoridade coatora. Não cabe a este E. Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra ato próprio. Ademais, o acórdão atacado transitou em julgado, assim, sua reforma só seria possível via revisão criminal. Ordem não conhecida.